Tribunal: TJDFT
Processo: 0709451-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0709451-31.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUZANE PATRICIA ARAUJO CUNHA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento (processo n.o 0701548-28.2025.8.07.0016), que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração da agravante ao patamar de 30%.A agravante sustenta, em síntese, que está em situação de superendividamento de boa-fé (art. 54-A, § 1o, do CDC), com dívidas de R$ 433.265,97 e descontos que comprometem 77,89% de sua remuneração bruta (R$ 8.124,48), inviabilizando a preservação do mínimo existencial. Alega que a decisão recorrida desconsiderou a gravidade concreta do comprometimento da renda e violou os princípios da dignidade da pessoa humana e dos direitos sociais fundamentais. Defende que a tutela de urgência é compatível com o rito do superendividamento, quando demonstrado risco iminente à subsistência, e que o Tema 1085 do STJ não se aplica à espécie, porquanto referente a situações de normalidade contratual, sendo possível o distinguishing nos casos de superendividamento efetivo. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ou de tutela recursal antecipada para limitar imediatamente os descontos em folha de pagamento e/ou em conta-corrente a 30% da remuneração líquida, até a realização da audiência de conciliação ou o julgamento definitivo da ação de repactuação. Sem preparo, ante a gratuidade deferida na origem. É o relatório. Decido. O agravo é cabível (art. 1.015, I, do CPC). Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator pode conceder a antecipação da tutela recursal desde que demonstrados, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A análise dos autos evidencia a presença desses requisitos, pelas razões a seguir expostas. Registra-se, de início, que a audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC já foi realizada e restou infrutífera (ID 254300365 dos autos de origem), encontrando-se o processo na fase contenciosa (art. 104-B do CDC). A decisão agravada (ID 266797391) fundamentou o indeferimento na livre pactuação dos contratos e na excepcionalidade da revisão contratual (art. 421, parágrafo único, do CC), fundamentos inadequados à lógica do microssistema da Lei n.o 14.181/2021 (que não se orienta pela intervenção mínima nos contratos privados, mas pela repactuação global e sustentável das dívidas). A agravante comprovou documentalmente que os descontos incidentes sobre sua remuneração bruta de R$ 8.124,48 atingem o patamar de 77,89%, remanescendo apenas R$ 1.235,67 – equivalente a cerca de 15% dos vencimentos – para o custeio de todas as suas necessidades básicas e de sua família. Embora o Tema 1085 do STJ reconheça a licitude dos descontos em conta-corrente previamente autorizados, afastando a aplicação analógica do limite de 30% dos empréstimos consignados, tal precedente refere-se a situações de normalidade, ou seja, quando o nível de endividamento se encontra em parâmetros razoáveis, não alcançando os casos de superendividamento efetivo. Nesse sentido, a jurisprudência do TJDFT admite o distinguishing e reconhece a possibilidade de limitação proporcional dos descontos para preservação do mínimo existencial. Confira-se: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS EM CONTA-SALÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LEI No 14.181/2021. TEMA 1085/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas, deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos ao percentual de 40% da remuneração bruta da consumidora, com o objetivo de preservar sua subsistência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a limitação liminar dos descontos bancários incidentes sobre remuneração do consumidor superendividado, à luz do Tema 1085 do STJ e da Lei no 14.181/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 1085 do STJ reconhece a licitude dos descontos em conta-corrente, mas não autoriza a subtração integral dos proventos do consumidor nem o esvaziamento do mínimo existencial. 4. A Lei no 14.181/2021 instituiu regime jurídico próprio para o tratamento do superendividamento, voltado à preservação da dignidade da pessoa humana e do patrimônio mínimo. 5. As provas dos autos demonstram situação de vulnerabilidade extrema, com retenção quase integral da remuneração da consumidora idosa, saldo bancário negativo elevado e comprometimento de sua subsistência. 6. A limitação dos descontos mostra-se medida proporcional, reversível e adequada para assegurar o mínimo existencial durante a tramitação do procedimento de repactuação de dívidas. IV. DISPOSITIVO: 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. TESE DE JULGAMENTO: “1. O Tema 1085 do STJ não afasta a intervenção judicial quando os descontos bancários comprometem o mínimo existencial do consumidor. 2. É legítima a limitação provisória de descontos sobre remuneração em caso de superendividamento, nos termos da Lei no 14.181/2021, para preservação da dignidade da pessoa humana”. (Acórdão 2090805, 0748277-63.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2026, publicado no DJe: 05/03/2026.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA ANTECIPADA. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUOS. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085. ANÁLISE DA ABUSIVIDADE DOS DESCONTOS E DO VALOR DAS PARCELAS NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CRÉDITO RESPONSÁVEL. PROTEÇÃO CONTRA O SUPERENDIVIDAMENTO. RETENÇÃO INTEGRAL DAS VERBAS SALARIAIS. MÍNIMO EXISTENCIAL COMPROMETIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (CDC) a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29, art. 52, ADI 2.591). Diante da clareza dos dispositivos do CDC e a inerente vulnerabilidade do consumidor nas mais diversas e variadas relações (contratuais e extracontratuais) estabelecidas com as instituições financeiras, o Superior de Tribunal de Justiça (STJ), sintetizou a jurisprudência da Corte: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297). 2. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil (CC). O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Nos contratos de empréstimos comuns, a lei não estabeleceu limites e permite que as parcelas sejam descontadas na conta corrente, sobre o salário, por autorização revogável do mutuário, a fim de prestigiar a autonomia da vontade dos contratantes. 3. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 4. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). 5. O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. 6. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é a liberdade de contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, a mesma instituição que continua a conceder crédito e novos empréstimos a consumidor que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira, age em desacordo com a boa-fé. Nesses casos, há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional de dignidade da pessoa humana. 7. Não se trata de afastar o Tema 1085 (STJ), mas de diferenciar a situação do superendividado. O Tema 1085 se baseia em situação de normalidade, ou seja, quando o nível de endividamento se encontra em parâmetros razoáveis, o que indica pleno exercício da liberdade e direito de escolha do consumidor. Nas situações de superendividamento, os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, devem ser limitados a percentual que resguarde o princípio da dignidade da pessoa humana. O devedor não pode ser privado de manter suas necessidades básicas e as de sua família. 8. Na hipótese, o quadro fático indica que os descontos em conta corrente desconsideram a noção de crédito responsável e o princípio da boa-fé objetiva (lealdade e transparência). Conforme os extratos bancários apresentados pela agravante, constata-se que o réu retém a integralidade do seu salário para pagamento de contratos de concessão de crédito e encargos financeiros deles decorrentes. A título ilustrativo, no mês de fevereiro de 2024, o valor líquido recebido foi de R$ 5.005,58; o desconto efetuado pelo banco foi de R$ 7.778,13. Portanto, é razoável a limitação dos descontos de empréstimo consignado efetuados na conta corrente da agravada em 35% dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1875153, 0713371-81.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 19/06/2024.) No caso concreto, o comprometimento de 77,89% da remuneração bruta configura situação de retenção excessiva dos vencimentos, incompatível com a preservação da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e com o direito básico do consumidor à proteção do mínimo existencial na repactuação de dívidas (art. 6o, XII, do CDC, incluído pela Lei n.o 14.181/2021). O valor remanescente de R$ 1.235,67, conquanto formalmente superior à referência objetiva de R$ 600,00 mensais fixada pelo Decreto n.o 11.150/2022, é manifestamente insuficiente para cobrir despesas essenciais de moradia, alimentação, saúde, educação e transporte de uma família, revelando quadro de hipervulnerabilidade que justifica a intervenção judicial em caráter excepcional. No que diz respeito ao risco de dano, a continuidade dos descontos nos moldes atuais, após frustrada a conciliação, revela potencial concreto de lesão grave e de difícil reparação, uma vez que a demora na prestação jurisdicional pode perpetuar o comprometimento excessivo da renda da agravante e inviabilizar sua subsistência digna enquanto se aguarda o julgamento do recurso. Dessa forma, diante da plausível caracterização do superendividamento, da frustração da audiência conciliatória e do risco de dano decorrente da manutenção dos descontos, mostra-se adequada a concessão da tutela recursal, em caráter provisório, para preservar o mínimo existencial da agravante até o exame definitivo da controvérsia. A medida pleiteada é proporcional, temporária e adequada ao caso: preserva o direito de crédito dos agravados, que poderão cobrar os valores não descontados no âmbito do plano de repactuação a ser construído na fase contenciosa, sem prejuízo irreparável à sua situação jurídica. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para determinar a limitação dos descontos em folha de pagamento e/ou em conta-corrente incidentes sobre a remuneração da agravante ao patamar de 30% da remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios previstos em lei, até o julgamento definitivo do presente agravo ou deliberação superveniente do Juízo de origem no âmbito da fase contenciosa. Comunique-se com urgência ao Juízo de origem para cumprimento imediato. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, no prazo legal. Brasília/DF, 18 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora